Tribunal: TJBA
Processo: 0502150-71.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502150-71.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA Advogado(s): THIAGO CARVALHO BORGES, MARIA DA CONCEICAO REIS DE JESUS PINHA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO PELA MUNICIPALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DECRETADA PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO. TERMO A QUO. DATA EM QUE O PODER PÚBLICO SE TORNA INADIMPLENTE. EXEGES DO ART. 1, DO DECRETO 20.910/1932. Verifica-se dos autos a ocorrência da prescrição para a pretensão da cobrança, tendo em vista que o Apelante não constituiu em mora a Fazenda Pública Municipal e o termo a quo inicia-se na data em a Municipalidade deixou de cumprir com sua obrigação contratual ferindo direito da parte contratada. Dos autos, constata-se que a presente demanda foi distribuída em 12 de dezembro de 2014, tendo em vista a relação contratual firmada entre as partes em 05 de julho de 2006, com prazo de vigência de doze meses, sendo que a seguir seguiram-se três aditivos à referida relação contratual para a manutenção dos serviços de locação e manutenção de equipamentos de informática, sendo que o terceiro aditivo foi celebrado em 7 de julho de 2008 e estabeleceu o prazo de doze meses de vigência da relação contratual, portanto, com vigência até 6 de julho de 2009. Portanto, acertada a sentença recorrida que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão do Apelante. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0502150-71.2014.8.05.0039, da Comarca de Camaçari-Bahia, em que é apelante MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA e apelado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste acórdão, em negar provimento ao apelo, pelas razões explicitadas abaixo.